Tribunal: TJES
Processo: 0025907-14.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025907-14.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTON DE JESUS MONTEIROS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0025907-14.2017.8.08.0347

EMBARGANTE: ADALTON DE JESUS MONTEIROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Adalton de Jesus Monteiros com o objetivo de sanar suposta contradição e omissão no acórdão que validou a citação por edital em sede de execução fiscal, sob a alegação de que não foram exauridas as tentativas de localização do executado que justificassem a citação editalícia. Requer também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à análise da validade da citação por edital; e (ii) verificar se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de contradição ou omissão é reconhecida, uma vez que o acórdão embargado analisou detalhadamente os elementos necessários para a validação da citação por edital, fundamentando que as tentativas de citação pessoal foram frustradas e que o executado foi declarado em local incerto e não sabido, nos termos da Súmula nº 414 do STJ e do art. 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980.

4. O conceito de contradição apto a justificar os embargos de declaração é limitado à contradição interna no próprio julgado, o que não se verifica no caso concreto, sendo evidente que a parte embargante discorda do resultado, mas não identifica incoerência no julgado.

5. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência consolidada dispensa a menção numérica expressa dos dispositivos legais, desde que a decisão tenha abordado as questões jurídicas apresentadas, o que ocorreu no presente caso.

6. A simples irresignação da parte embargante não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam para rediscutir o mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

8. A citação por edital é válida quando demonstrada a frustração das tentativas de citação pessoal, nos termos da Súmula nº 414 do STJ e do art. 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980.

9. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão passível de embargos de declaração, desde que a decisão tenha examinado adequadamente as questões jurídicas suscitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, III; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 414; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJES, EDcl-AP-REEX nº 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ADALTON DE JESUS MONTEIROS
(id 7904188)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 7506533.

Em suas razões, narra a embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de contradição, posto que, ao contrário do consignado no aludido
decisum,
não houve o exaurimento das tentativa de localização do executado que justificasse a citação pela via editalícia.

Além disso, para fins de prequestionamento, alega violação ao art. 341, parágrafo único e inciso II, art. 256 do Código de Processo Civil e de forma reflexa os arts. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como súmula 414 do STJ. Outrossim, com o fito de demonstrar a divergência jurisprudencial do r. Acórdão ora embargado e precedentes do e. STJ, vem citar também os seguintes precedentes: AgRg no REsp: 1307558 RJ, AREsp: 1905226 GO; AgInt no AREsp: 1323640 GO, EDcl no AgInt no AREsp: 1704204 DF, AgInt no AREsp: 1690727 SP.

Contrarrazões anexadas ao id 8665849 por meio das quais pugna o recorrido pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. CITAÇÃO PELO CORREIO FRUSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não logrou êxito a tentativa de citação pessoal do Apelante por Oficial de Justiça, em razão da sua não localização (do Apelante), restando certificado que encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados.

3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

Como se verifica, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Com efeito, a respeito da insurgência recursal, qual seja, eventual nulidade da citação por edital, restou consignado no voto condutor (id 7184258) que:

“(...) Consoante se infere dos autos,
não logrou êxito a tentativa de citação pessoal do Apelante pelo Correio
(ID 6592485 - fl. 40 do pdf), em razão da sua não localização (do Apelante),
restando certificado que encontra-se em local incerto e não sabido
.

Ora, é cediço que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, é possível desde que frustradas as tentativas de citação pessoal da parte executada, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado na Súmula nº 414:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.”

O art. 8º, da Lei Federal nº 6.830/1980, dispõe que, na ação de execução fiscal, a citação do executado será efetivada, preferencialmente, pelo correio (inciso I) e, havendo insucesso, por Oficial de Justiça ou por edital (inciso III).

Logo,
não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a frustração da citação por correio e a inutilidade da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados
. (...)

Neste contexto, considerando que
“(...) A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022), resta patente a inexistência do alegado vício e a cristalina pretensão do recorrente de impor seu entendimento acerca da matéria, a despeito do posicionamento adotado por este julgador e sufragado pelos demais pares.

Isto porque, em sua peça recursal, o recorrente discorre acerca das razões pelas quais, ao contrário do consignado pelo acórdão objurgado, não seria possível concluir pelo esgotamento das diligências voltadas à localização do executado que justificasse a citação por edital, não apontando, contudo, qualquer incoerência no julgado, mas apenas discordância quanto ao resultado.

Diante disso, é certo que o acórdão recorrido mostra-se hígido e que, em verdade,
o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento pretendido pelo recorrente ( art. 341, parágrafo único e inciso II, art. 256 do Código de Processo Civil e de forma reflexa os arts. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como súmula 414 do STJ.), é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2024 às 14:02:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52119422072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.